Tribunal: STF
Processo: RHC 253191
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 952.511, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao apenado, em razão de seu estado de saúde. 



    2. O agravante encontra-se custodiado em penitenciária que possui unidade de saúde prisional, recebendo atendimento médico e psicológico regular, conforme relatório médico atualizado. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária, considerando seu estado de saúde e a capacidade da unidade prisional em prestar o atendimento médico necessário. 



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida quando comprovado que o apenado está acometido de moléstia grave e que o estabelecimento penal não oferece a assistência médica necessária, o que não se verifica no caso em análise. 



    5. O agravante recebe tratamento médico adequado na unidade prisional, não havendo comprovação de que o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. 



    6. O reexame do conjunto fático-probatório, necessário para afastar os fundamentos adotados na origem, é incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária requer comprovação de moléstia grave e ausência de tratamento adequado no estabelecimento penal. 2. O reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus".



    Colhe-se dos autos que o paciente, condenado pela prática de homicídio qualificado, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, postulou a concessão de prisão domiciliar perante o juízo da execução, contudo não logrou êxito.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem julgou a pretensão defensiva nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E QUADRO DEPRESSIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A unidade de saúde prisional tem prestado efetiva assistência médica e psicológica ao reeducando, não havendo, ao menos neste momento, situação excepcional que justifique a colocação do agravante em prisão domiciliar. Recurso Improvido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Arrazoa que “distintamente do que é posto na decisão denegatória, o quadro clínico do apenado se mostra grave e insuscetível de melhora enquanto permanecer recebendo referido tratamento, posto que a própria ordem cronológica dos relatórios aponta, tanto a gravidade das comorbidades, quanto a debilidade e o risco de morte, além de demonstrar a insuficiência e precariedade do tratamento diante das necessidades médicas, pois o quadro clínico somente piora com o passar do tempo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus para o fim de reformar o acordão impugnado e: 



    Conceder ao apenado prisão domiciliar em caráter humanitário, com ou sem monitoramento eletrônico, como forma de assegurar tratamento médico digno, pelo tempo necessário ao reestabelecimento de sua saúde física e psicológica.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com os seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INATENDIDOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NO BOJO DO WRIT. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pese os argumentos da defesa, a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    A situação posta sob exame refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo em vista seu estado de saúde. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: [...] 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo o entendimento adotado pelo Tribunal de origem “está de acordo com a jurisprudência firmada [naquela] Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido. (HC 231.816-AgR, Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.231-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 227.884-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/4/2021)



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente